Tribunal: STF
Processo: HC 95940
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-12-01
Data de publicação: 2009-12-01

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 
   OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REANÁLISE DO 
   MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
I - Os embargos não se prestam a 
   reexame do quanto decidido pela Turma.
II - Não há, no acórdão 
   guerreado, qualquer omissão, contradição ou obscuridade.
III - 
   Embargos de declaração rejeitados.